Tribunal: TJSP
Processo: 1003002-82.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Pretensão da autora à reparação por danos morais e materiais. Alegação de que teria sido vítima de charlatanismo. Autora que realizou doações à ré, em atendimento à consciência religiosa. Trabalhos espirituais que forma realizados pela ré, em favor da autora, para que ela se livrasse do mal que atingiria sua família. Doações aperfeiçoadas. Sucessivos encontros, nos quais a

Ementa:
Responsabilidade civil. Pretensão da autora à reparação por danos morais e materiais. Alegação de que teria sido vítima de charlatanismo. Autora que realizou doações à ré, em atendimento à consciência religiosa. Trabalhos espirituais que forma realizados pela ré, em favor da autora, para que ela se livrasse do mal que atingiria sua família. Doações aperfeiçoadas. Sucessivos encontros, nos quais a autora buscou auxílio espiritual da ré. Doações por consciência religiosa que não podem ser revogadas. Ato ilícito não caracterizado. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recurso desprovido.